Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728494-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PINHEIRO MENDES AGRAVADO: HENRIQUE LAGUNA RAMOS RIBEIRO, CLAUDIA LAGUNA RAMOS RIBEIRO, GLAUCIA LAGUNA RAMOS RIBEIRO BRAZ, EMERSON RAMOS LAGUNA RIBEIRO RÉU ESPÓLIO DE: JOAO TITO RIBEIRO FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA PINHEIRO MENDES contra decisão de ID 235923143 (autos de origem), proferida em ação de inventário dos bens deixados por João Tito Ribeiro Filho, que indeferiu o seu direito da agravante à meação, bem como o direito à participação na herança legítima, tendo determinado que ela siga no inventário na condição de herdeira testamentária. Afirma, em suma, que manteve união estável com o falecido João Tito Ribeiro Filho desde outubro de 1987 até o seu falecimento, ocorrido em 25/3/2022; que o regime de bens que vigorou no período inicial da união estável (de outubro de 1987 até 26 de janeiro de 2018) foi o da comunhão parcial de bens, por ser o regime legal supletivo previsto no art. 1.725 do Código Civil, aplicável quando não há estipulação expressa em contrário; que, no período compreendido entre a lavratura da escritura pública em 26 de janeiro de 2018 até o falecimento do de cujus em 25 de março de 2022, passou a vigorar o regime da separação convencional de bens, livremente escolhido pelas partes, e não a separação obrigatória, como equivocadamente concluiu o juízo a quo; que a escolha posterior por regime diverso só produz efeitos a partir de sua lavratura, sem qualquer eficácia retroativa; que é meeira em relação aos bens adquiridos onerosamente até a data da escritura pública e, após essa formalização, herdeira dos bens particulares deixados pelo falecido, por força do regime da separação convencional; que o juízo a quo tratou o caso como separação obrigatória de bens, aplicando, de forma equivocada, a exceção do art. 1.829, I, do Código Civil, que não é aplicável à hipótese, já que o regime adotado pelas partes foi o da separação convencional de bens. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer o seu direito à meação dos bens adquiridos entre 1987 e 2018, conforme regime da comunhão parcial de bens, bem como à herança legítima de todos os bens particulares do falecido, adquiridos após essa data, conforme o art. 1.829, I do CC, tendo em vista a separação convencional de bens. Gratuidade de justiça deferida na origem. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da capacidade sucessória da agravante, na condição de meeira e/ou herdeira dos bens deixados por seu falecido companheiro, Tito Ribeiro Filho. Quanto à renúncia de direitos hereditários de pessoa viva, conquanto não se descure a tendência mundial de se admitir a renúncia prévia à herança ou ao direito concorrencial em pacto antenupcial ou contrato de convivência, em atenção ao princípio da liberdade contratual, que confere amplos poderes nas relações patrimoniais entre cônjuges e conviventes, há expressa vedação a essa possibilidade na legislação brasileira, art. 426 do Código Civil. Quanto à alegação de que deve ser considerada a comunhão parcial de bens para o período anterior à escritura pública que mudou o regime, de fato incide o artigo 1.725 do Código Civil, segundo o qual, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, e que alteração posterior para separação total de bens não retroage, tendo eficácia ex nunc. Ademais, é preciso distinguir o regime da separação obrigatória de bens, previsto no art. 1.641 do Código Civil, o qual exclui o cônjuge ou companheiro sobrevivente do direito à herança dos bens particulares do falecido, do regime da separação convencional de bens, livremente pactuado pelas partes e que confere ao companheiro sobrevivente a qualidade de herdeiro concorrente, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil. Assim, no regime da separação total de bens convencional, o cônjuge sobrevivente é herdeiro, mas não meeiro, isso porque a meação refere-se à metade dos bens comuns ao casal, que só ocorre em regimes que admitem a comunicação patrimonial. Em consequência, deve ser reconhecido que a agravante é meeira e herdeira em relação aos bens adquiridos onerosamente até 26/1/2018, quando vigia o regime da comunhão parcial de bens, e herdeira necessária, em concorrência com os descendentes, dos bens particulares deixados pelo falecido após essa data, quando passou a vigorar o regime da separação total de bens convencional. Portanto, verifica-se a probabilidade do direito, bem como o risco de dano à agravante, uma vez que a sua exclusão como meeira e herdeira necessária implica prejuízo imediato, podendo levá-la à perda de patrimônio sobre o qual possui direito legal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora